Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717278-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE REU: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ANDREA TONIDANDEL ANDRADE e ANDREIA DE PAULA em face de decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar da ação rescisória ajuizada em desfavor de DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Intime-se a agravada, DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 13:47:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador